Tribunal: TJBA
Processo: 0513560-79.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513560-79.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA ANGELICA DURAES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KARINE MOREIRA GIDI

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CARGO EM COMISSÃO SUCESSIVOS E DISTINTOS. LICITUDE. VERBAS TRABALHISTAS. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PREVISÃO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. CABIMENTO. ART. 39, § 3º E ART. 7º, VIII E XVII, CF. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ART. 85, § 4º, II, CPC. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – Os servidores públicos que ocupam função comissionada, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, são regidos pelo regime jurídico de direito público, conforme disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, na medida em que a relação existente entre as partes é equiparável à estatutária, possuindo, portanto, alguns dos direitos dos servidores efetivos, a exemplo do direito às férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário.

II - Sendo incontroverso que a parte autora exerceu cargos em comissão distintos na estrutura administrativa do Município réu, imperiosa a conclusão da licitude das nomeações e de que faz jus à percepção de décimo terceiro salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88), de forma proporcional, observado os períodos efetivamente laborados e não adimplidos, razão do provimento parcial do recurso da parte autora.

III – É ônus do Requerido comprovar o pagamento das verbas ditas inadimplidas, sendo a prova do pagamento eminentemente documental, consubstanciada em demonstrativos de pagamento, transferência bancária ou mesmo recibo de quitação assinado pelo servidor, de modo que as fichas financeiras elaboradas de forma unilateral não se mostram hábeis a demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

IV - Por exigir integral e exclusiva dedicação de seu ocupante, bem como pelo vínculo de confiança que o caracteriza e, além da dispensa do controle da jornada de trabalho, justifica remuneração diferenciada, o cargo em comissão não gera direito ao recebimento de horas extras.

V - Não tendo sido demonstrado nenhum ilícito administrativo ou ilegalidade na conduta em que embasada a afirmação de ocorrência de assédio moral, descabido é o pleito indenizatório.

VI – Ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, motivo pelo qual devida é a reforma da sentença neste aspecto, razão do provimento parcial do recurso da parte ré.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0513560-79.2017.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelantes e Apelados
o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e JOANA ANGÉLICA DURAES DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA